Tribunal: TJDFT
Processo: 0715111-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS, AUTO DE INFRAÇÃO E REGISTRO DE VEÍCULO C/C DANOS MORAIS. FRAUDE. COMPROVADA. CANCELAMENTO DE REGISTRO, DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação. 1.1. Excepcionalmente, aplica-se o princípio da causalidade, o qual foi consagrado no novo CPC em, pelo menos, duas situações: (i) no § 10 do art. 85 do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, ou seja, havendo carência superveniente por falta de interesse recursal superveniente, não importará para fixação dos honorários quem sucumbiu, mas quem deu causa ao processo e (ii) nos termos do art. 90, caput, do CPC, na hipótese de extinção do processo por decisão homologatória de desistência, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido, em que cabe o pagamento à parte que praticou o ato que levou o processo a extinção. 1.2. Destaca-se que os mencionados artigos (art. 85, § 10, e art. 90, caput, ambos do CPC) não se aplicam ao caso em exame, no qual os réus foram vencidos na maior parte dos pedidos autorais, tendo sido condenados ao cumprimento de obrigação de fazer e ao pagamento de danos morais.
2. Apelação cível conhecida e desprovida.